Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0715225-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NUBIA DE SOUZA NOBRE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, volvam-me imediatamente conclusos. P.I. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator